Tribunal: TJMT
Processo: 1027143-55.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027143-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIELE VITORIA SIQUEIRA CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 732.784.321-34 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VÍNCULO COMERCIAL E AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE
.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Diante da negativa de vínculo comercial, a pessoa jurídica se desincumbiu do ônus da prova, ao demonstrar a contratação.

2-
Do seu lado, é
obrigação da parte interessada apresentar impugnação à contestação, nos termos do art. 437, do CPC, rebatendo validamente a antítese e eventuais documentos.
3-
A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 187222160, na reclamação nº 1027143-55.2023.8.11.0002, do JEC do Bairro Jardim Glória/Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido declarando:
- a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos; - determinou o cancelamento das restrições impostas ao nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis; e, - condenou o Recorrente em dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- comprovação da contratação; - ausência de ato ilícito; - inexistência de dano moral
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da prova da contratação e ausência de impugnação.

A parte Recorrente apresentou no id. 187222159, documentos indicando a ocorrência da contratação comercial efetivada pela Recorrida, sendo eles notas fiscais de serviços devidamente assinadas e comprovante de endereço, que vinculam a Recorrida ao endereço mencionado nas NF’s e cadastro de franqueada.

Neste caso, caberia à Recorrida comparecer ao processo e promover a devida impugnação, nos termos do art. 437, do CPC, sob pena de considerar autênticos os documentos apresentados na contestação (
art.
411, III, do CPC
)
.

“...

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.”

...

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

[...]

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. ...”

Neste sentido:

“Ementa: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE –
CONTRATO APRESENTADO PELA RÉ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RÉPLICA – DOCUMENTO AUTÊNTICO – ART. 411, III, DO CPC
– DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PERÍCIA QUE, ADEMAIS, NÃO FOI REALIZADA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
1. Se o réu apresenta, em contestação, documentos indicativos da existência da relação jurídica e do débito tidos pelo autor como inexistentes, incumbe a este apresentar impugnação em réplica, sob pena de, não o fazendo, os documentos serem considerados autênticos. Art. 411, III, do CPC
.[...]”
(TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 00062506520168110015 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 24/05/2023 - DJe 25/05/2023). Grifei.

No caso em tela, os documentos devem ser considerados autênticos, presumindo verdadeiros os argumentos do Recorrente, vez que a Recorrida sequer apresentou impugnação nos autos.

Assim, a sentença deve ser reformada a fim de afastar a condenação da Recorrente, tendo em vista que a restrição se mostrou legítima.

- do dano moral
.

Demonstrada a legitimidade da inserção do nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em dano moral.

- da má fé.

Deste modo, evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.
6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121).
7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2º, do CPC.”
(TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

- matéria de ordem pública e aplicação de ofício.

Ainda no tema litigância de má fé, registro que se trata de matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1º E 2º, 535, II, E 557, § 1º, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento de cartão de crédito
. Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos arts. 458, I e II, 515, §§ 1º e 2º, 535, II, e 557, § 1º, do CPC. 2.
O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé
.
Dessa forma, não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos
.
3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
–

4ª T -
AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6
– rel.
Ministro RAUL ARAÚJO
– j.
07/04/2011
-
DJe 18/04/2011).

Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAI ARBITRADO EM R$ 8.000,00. 1. OBJETO RECURSAL: Apelo do réu. Alegação de validade da contratação e necessidade de compensação do valor enviado a parte autora. 2. CASO CONCRETO: Laudo pericial que atesta a falsificação da assinatura do autor. Nulidade confirmada. Aplicação do inciso II do art. 429 do CPC/15. 3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor de R$ 8.000,00 mantido. Vedação do reformatio in pejus
4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Reconhecimento, de ofício. Precedentes desta C. 17ª Câmara de Direito Privado. Incisos IV, V e VI do art. 80 do CPC. Aplicação de multa processual fixada no percentual de 9% sobre o valor atribuído à causa
. 5. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO (reconhecida a litigância de má-fé, com condenação ao pagamento de multa).”
(TJSP - 17ª CDPv – RApC nº 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, para:
a.1)
julgar improcedente os pedidos iniciais;
a.2
)
com fundamento no artigos 80, II, e 81, do CPC, condeno a parte Recorrida como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9%
(nove vírgula nove por cento)
sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrente
;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024